Tribunal: TJDFT
Processo: 0006791-37.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEGLIGÊNCIA ESTATAL. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

1. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, resultante de conduta comissiva é objetiva, aplicando-se a teoria do risco administrativo, e subjetiva, quando sucede de ato omissivo, empregando-se a teoria da culpa do serviço.

2. Se o dano alegado adveio de uma omissão estatal, cuida-se de responsabilidade subjetiva, pelo que se faz necessária a comprovação da conduta negligente do agente público, bem como do nexo de causalidade entre esta e o evento danoso.

3. Ausente a comprovação da alegada negligência na prestação de serviços de saúde, bem como do liame causal entre o dano e a suposta falha no atendimento hospitalar, não merece amparo a pretensão autoral de reparação dos danos morais experimentados.
4. Recurso não provido.